Tribunal: TJDFT
Processo: 0721244-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ATIVIDADE DE PESQUE-PAGUE, PESCA ESPORTIVA E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO. REVISTA DE BOLSAS E MOCHILAS. SEGURANÇA E SAÚDE. EXCESO NÃO DEMONSTRADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, relata que compareceu ao estabelecimento da empresa ré (pesque-pague) acompanhado de sua filha. Afirma que foi abordado por seguranças particulares quando passava pela portaria que informaram a necessidade de revista em seus pertences (mochila). Aduz que não permitiu a realização da revista, haja vista se tratar de procedimento ilegal, e entrou no local.
3. Diz que após uns minutos, foi abordado pelo gerente que insistiu na revista. Assevera que, diante da recusa, foi convidado a se retirar do local, ocasião em que foi informado que não seria prestado atendimento no local. Ressalta que foi tratado de forma constrangedora, truculenta e arbitrária pelo gerente do estabelecimento. Informa que acionou a polícia militar, oportunidade em que solicitou que um dos policiais fizesse, na frente do gerente, uma revista em sua mochila, quando então lhe foi permitido permanecer no local.
4. Sustenta que os fatos lhe causaram constrangimento perante sua filha e demais frequentadores, além de ofensa à sua honra e dignidade.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A pretensão indenizatória por danos morais tem cabimento quando presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a lesão a um bem jurídico. Assim, o dever de reparação surge da conjugação desses fatores com a comprovação do evento danoso.
7. A empresas comerciais são responsáveis pela segurança dos consumidores que frequentam o estabelecimento. No caso em análise, trata-se de uma empresa que exerce atividades de pesque-pague, pesca esportiva e serviços de alimentação com restaurantes.
8. Desse modo, em princípio, não há qualquer irregularidade na realização de revista em bolsas e mochilas, desde que exigidas de todos os frequentadores. Isso porque, a realização de tal procedimento tem o objetivo de evitar o ingresso de (i) armas e/ou objetos que possam comprometer a segurança dos colaboradores e visitantes, além de (ii) alimentos e bebidas que possam comprometer a higiene do local (saúde), mormente quando há a presença de animais que são suscetíveis à contaminação pelo consumo de alimentos inadequados e/ou estragados eventualmente trazidos pelos visitantes.
9. Cumpre ressaltar que todos os visitantes são previamente informados, por meio de placas instaladas na entrada do estabelecimento, acerca da proibição de acesso ao local com alimentos e bebidas.
10. Demais disso, não há nos autos qualquer evidência de que o estabelecimento tenha exigido a revista apenas da mochila do autor. Ao contrário, já que a ré informa que se trata de procedimento padrão de segurança imposto a todos os visitantes.
11. No tocante à abordagem e tratamento dispensado ao autor, a análise da gravação de áudio ID 48883847 apresentada pelo autor contradiz, totalmente, a alegação de que a abordagem do gerente foi constrangedora, truculenta, tampouco, abusiva e arbitrária.
12. Contrariamente, de acordo com o que consta na gravação, o gerente não alterou o tom de voz, apenas, pacientemente, explicou o motivo da revista imposta a todos os frequentadores. Posteriormente, ante a recusa do autor, afirmou que a permanência do autor no estabelecimento estava condicionada à realização da revista. Por fim, após o autor recusar a revista e/ou a se retirar do estabelecimento, informou que não lhe seria prestado atendimento no local (alimentação e serviços).
13. Consigne-se, ainda, que o autor sustenta que a abordagem do gerente ocorreu na frente de outras pessoas que visitavam o local, mas não trouxe aos autos sequer uma testemunha para demonstrar que foi submetido a situação constrangedora e humilhante, não se desincumbindo, portanto, do ônus da prova em afronta ao art. 373, I, do CPC.
14. Nesse contexto, ausente a comprovação de que a empresa ré tenha agido com excesso, prevalece a tese de que a abordagem ocorreu sem abuso, dentro do limite do exercício de direito.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.